Tribunal: CARF
Processo: 10469.722110/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.722110/2015-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.839 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para sobrestar o julgamento do presente processo, no âmbito
da DIPRO/COJUL da 3a Seção da 3a Câmara, até a decisão administrativa definitiva no processo
no 10469.723099/2015-62, cabendo àquela DIPRO instruir o presente com a cópia do acórdão
definitivo naquele processo e, posteriormente, retornando-o a este Relator para prosseguimento.
Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que abriram divergência para propor o
encaminhamento ao Relator do processo no 10469.723099/2015-62.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosé Adão Vitoribno de Morais. - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou as Declarações de Compensação (Dcomp) discriminadas às fls.
182.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Natal (RN) indeferiu o
Pedido de Ressarcimento (PER) e não homologou as Dcomp, nos termos do Despacho Decisório
às fls. 179/183.
Inconformada com aquele despacho, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo no deferimento do PER e na homologação das Dcomp, alegando
razões, assim resumidas por aquela DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.722110/2015-77
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722110/2015-77

3. DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS E O
PA n° 10469.723099/2015-62 E DO SOBRESTAMENTO DESTE PA
3.1. Há relação direta entre o presente processo administrativo e o PA n°
10469.723099/2015-62, uma vez que, em ambos, discute-se a glosa de créditos de IPI
apurados, no período de abril de 2011 a junho de 2011, relativos à aquisição de insumos
(concentrados) isentos, oriundos da Zona Franca de Manaus e elaborados com base em
matéria-prima agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental, utilizados
na fabricação de produtos (refrigerantes) sujeitos ao IPI. (...)
3.3. Com efeito, caso o AI em que foram glosados os créditos de IPI aproveitados
no período de julho de 2010 a dezembro de 2011 seja julgado definitivamente
improcedente, haverá o reconhecimento do direito ao aproveitamento dos referidos
créditos na escrita fiscal e, consequentemente, será restabelecido o saldo credor de IPI
apurado no período de abril de 2011 a junho de 2011, objeto das PER/DCOMPs em
questão. (...)
3.5. Por sua vez, a discussão administrativa, objeto do auto de infração, ainda se
encontra em fase litigiosa, e aguardando julgamento da impugnação apresentada pela
REQUERENTE. (...).
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-71.048, às fls. 604/608, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
IPI.
RESSARCIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EM
CURSO.
INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) a
estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva possa alterar o valor a
ser ressarcido.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma, a fim de que seja deferido o PER e homologadas as Dcomp, alegando, em síntese: I) em
preliminar: I.1) a nulidade da decisão recorrida, sob os argumentos de contradição pelo fato de
ter afirmado que o valor do PER em discussão poderá ser alterado pela decisão definitiva no
processo administrativo (PA) no 10469.723099/2015-62 e, mesmo assim, não determinou o
sobrestamento deste PA até a decisão definitiva no referido PA; além disto, a decisão foi
omissão por não ter analisado os argumentos de mérito, cerceando seu direito de defesa; e, I.2) a
necessidade de sobrestamento deste PA até a decisão definitiva no outro PA, tendo em vista a
identidade das questões de mérito, suscitadas em ambos; e, II) no mérito, alegou a
inaplicabilidade do art. 42 da IN RFB no 1.717/2017 ao presente caso, tendo em vista que tal
dispositivo aplica-se a PER e não a Dcomp; também na época em que as Dcomp foram
apresentadas, não havia sido lavrado qualquer auto de infração, em decorrência da glosa dos
créditos em discussão neste PA; se superados os pedidos de nulidade da decisão recorrida e de
sobrestamento deste PA, quanto ao mérito do direito ao aproveitamento dos créditos do IPI,
reporta às razões expendidas na manifestação de inconformidade e todos os argumentos
apresentados no recurso voluntário, objeto do PA no 10469.723099/2015-62 e, ainda, ao que foi
decidido pelo CARF nos acórdãos 3201-003.452 e 3201-004.395; discorreu também sobre o
direito ao ressarcimento e compensação de créditos financeiros contra a Fazenda Nacional.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722110/2015-77

Voto
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
A autoridade julgadora de primeira instância julgou a manifestação de
inconformidade improcedente sob o fundamento de que:
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) a
estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva possa alterar o valor a
ser ressarcido.
Em face dessa vedação, as questões de mérito, quanto ao direito de a recorrente
ressarcir-se e, consequentemente, compensar os crédito financeiros decorrentes do ressarcimento
pleiteado/compensado, não foram analisadas e julgadas por aquela autoridade julgadora.
Nesta fase recursal, a recorrente suscitou em preliminar (i) a nulidade da decisão
recorrida e (ii) a necessidade de sobrestamento deste processo até a decisão definitiva no PA
10469.723099/2015-62; e, no mérito, a inaplicabilidade do art. 42 da IN RFB no 1.717/2017, ao
presente caso; e, quanto ao direito ao ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral do
IPI, apurado para o 2o trimestre de 2011, reportou às razões expendidas na manifestação de
inconformidade e todos os argumentos apresentados no recurso voluntário, objeto do PA no
10469.723099/2015-62; em síntese, que tem direito de aproveitar créditos do IPI sobre insumos
isentos adquiridos de empresas localizadas na Zona Franca de Manaus (ZFM).
Do exame dos autos, verificamos que, em face da transmissão dos PER/Dcomp
em discussão neste PA e em outros, a autoridade administrativa determinou procedimento
administrativo fiscal na recorrente, visando apurar a certeza e a liquidez dos créditos do IPI
pleiteados e compensados pela recorrente.
O procedimento administrativo fiscal abrangeu, não só o 2o trimestre calendário
de 2011, objeto do PER e das Dcomp em discussão neste processo, mas também os 2o, 3o e 4o
trimestres de 2010 e todos os trimestres do ano calendário de 2011.
Finalizado o procedimento administrativo fiscal, a Fiscalização glosou todos os
créditos aproveitados sobre aquisição de insumos isentos adquiridos de empresas da ZFM e os
exigiu por meio de lançamento de ofício por meio do PA no 10469.723099/2015-62.
O lançamento de ofício dos créditos glosados foi impugnado pela recorrente, sob
os argumentos de que, nos termos da própria legislação tributária e jurisprudência, inclusive do
STF, tem direito de aproveitar créditos do IPI sobre insumos adquiridos de empresas localizadas
na ZFM.
No julgamento do recurso especial, objeto PA no 10469.723099/2015-62,
interposto pela Fazenda Nacional, o colegiado da 3a Turma da CSRF decidiu dar-lhe provimento
parcial para reformar a decisão recorrida, com a devolução dos autos à 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara, para que afaste a concomitância decretada por ela e conheça do recurso voluntário do
contribuinte, no tocante à matéria originalmente não conhecida, ou seja, o direito de ele
aproveitar créditos do IPI sobre insumos adquiridos de empresas localizadas na ZFM.
Consulta ao sistema e-Processo demonstrou que o processo, objeto do lançamento
de ofício dos créditos glosados, PA no 10469.723099/2015-62, encontra-se em trâmite na
referida Turma Ordinária, ou seja, na 1a TO-2aCÂMARA-3aSEÇÃO, na atividade “Para
Relatar”.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722110/2015-77

Nos PER/Dcomp em discussão, neste processo, a matéria em litígio é a mesma do
processo do auto de infração que se encontra naquela Turma Ordinária.
A recorrente solicitou o sobrestamento do presente processo até o julgamento em
definitivo, na instância administrativa, do processo auto de infração (10469.723099/2015-62).
O RICARF assim dispõe sobre sobrestamento:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
No presente caso, conforme demonstrado, a motivação para o lançamento de
ofício do IPI, objeto do PA 10469.723099/2015-62, em trâmite na 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara, foi o indeferimento dos PER/Dcomp em discussão no presente processo, sob o
fundamento de que a recorrente não tem direito de aproveitar créditos de IPI sobre aquisição de
insumos adquiridos de empresas localizadas na ZFM.
Segundo o disposto no § 5o citado e transcrito acima, o colegiado deverá sobrestar
o julgamento deste processo na 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento até a decisão definitiva no
processo do auto de infração, evitando-se decisões conflitantes para a mesma matéria,
impugnada pelo mesmo contribuinte e fato gerador ocorrido na mesma competência.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte
para sobrestar o julgamento do presente processo, no âmbito da DIPRO/COJUL da 3a Seção da
3a Câmara, até a decisão administrativa definitiva no processo no 10469.723099/2015-62,
cabendo àquela DIPRO instruir o presente com a cópia do acórdão definitivo naquele processo e,
posteriormente, retornando-o a este Relator para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosé Adão Vitoribno de Morais.
Fl. 865
DF CARF MF
Original